Tribunal: TJBA
Processo: 2002874-32.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002874-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS PAULO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Cláudio Piansky M. G. da Costa

ACORDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
MINISTERIAL
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA FAVORÁVEL.
FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 24 MESES. REABILITAÇÃO. DOIS
DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS, ANTES DO INÍCIO DA PRESENTE EXECUÇÃO. INDULTO. PUNIBILIDADE EXTINTA. CRIME PERPETRADO EM 2023. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO QUE JÁ INTEGRA A PRESENTE EXECUÇÃO COM REPERCUSSÃO NO PRAZO DE ALCANCE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, no bojo do processo de execução (SEEU 0324488-69.2016.8.05.0001) da pena infligida a MARCOS PAULO JESUS DOS SANTOS (Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Cláudio Piansky M. G. da Costa), concedeu a este o benefício do livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
a
valiar
se o Apenado cumpre o requisito subjetivo de boa conduta carcerária para o deferimento do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não se olvida que o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo de n.º 1161, firmou a tese de que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(STJ, REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).
O
corre que a análise de todo o histórico prisional não pode, por consequência lógica, alcançar fatos pretéritos ao cometimento do delito que deu causa à execução da pena em trâmite
e em relação ao qual se pleiteia o livramento condicional
.
Com efeito, trata-se de histórico prisional, ou seja, d
e
comportamento durante o cumprimento da sanção - não sendo possível,
por conseguinte,
incluir na análise fatos anteriores ao início da execução da reprimenda.

4.
“
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena”
(STJ, REsp n. 1.557.461/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, Julgado em 22/2/2018, DJe de 15/3/2018); (STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019).

5
.
Para além disto, a
s sanções decorrentes das ações penais de n.º 0321579-30.2011 (4ª Vara Criminal de Salvador - pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo delito descrito no art. 157, §2º, do CP) e de n.º 0320260-27.2011 (3ª Vara Criminal de Salvador - pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 157, §2º, do CP) foram alcançadas pelo Indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 8.615/2015, com a consequente extinção da punibilidade.
Logo, a extinção da punibilidade referente a tais fatos (que ocorreram – frise-se – há mais de dez anos)
consubstancia mais um obstáculo para
invocá-los
como motivo de indeferimento do livramento condicional.

6. R
episado o histórico da execução, constata-se que a prática, na data de 17/5/2023, do
delito de roubo circunstanciado
(
ação penal de n.º 8065392-24.2023.8.05.0001
)

não pode
motivar, agora,
o
in
deferimento do livramento condicional, uma vez que a sanção decorrente de tal crime foi unificada com a reprimenda anterior, já integra a presente execução e já foi contabilizada no Atestado de pena, majorando o prazo de alcance do livramento condicional.
Ou seja, o livramento condicional concedido pelo Juízo primevo ao Apenado
(objeto do presente recurso ministerial)

engloba
, também,
parcela de tempo já cumprida da
reprimenda infligida em virtude do roubo cometido em 17/05/2023.
Nessa esteira, a conclusão lógica é a de que o próprio delito que deu causa ao cumprimento da pena em trâmite não pode ser
invocado como fundamento
para rejeitar o
pleito de
livramento condicional no bojo da execução desta mesma sanção.

7. E
m relação à
falta
grave cometida em 18/11/202
3
,
j
á ocorreu a reabilitação do Agravado,
uma vez que transcorreu prazo superior a doze meses.
P
or já ter havido a reabilitação do Apenado, decorrente do transcurso de
mais de dois
anos desde
aquele
incidente, conclui-se, mediante juízo de razoabilidade
e
de proporcionalidade, que
a circunstância em comento é inidônea para, por si só, demonstrar que o agente não ostenta boa conduta carcerária e lhe obstaculizar a concessão do livramento condicional.
Em paralelo, na data de 1
3 de novembro de 2024, foi emitido atestado de boa conduta carcerária pelo Diretor da Penitenciária Lemos Brito.

8.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime
”, de sorte que,
“por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional”
(STJ, HC 508.784/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 22/8/2019);
(
STJ, AgRg no REsp n. 1.834.964/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 29/11/2019).

9.
Com efeito,
“embora o cometimento de falta grave no curso da execução constitua fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime, eventuais faltas graves antigas não podem ser utilizadas para negar a benesse, sob pena de perpetuação dos seus efeitos ao longo de toda a execução penal, em afronta aos princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena”
(STJ, HC n. 414.772/SP, Quinta Turma, Rel. Min
istro
FÉLIX FISCHER, DJe de 21/11/2017);
(STJ, AgRg no HC n. 803.075/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso

NÃO
PROVIDO
.

Tese de julgamento:

“
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado”.

Dispositivo relevante citado:

a
rt. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Jurisprudência relevanta citada:
STJ, REsp n. 1.557.461/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, Julgado em 22/2/2018, DJe de 15/3/2018; STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução
nº

2002874-32.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravado,
MARCOS PAULO JESUS DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06